Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008554-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FELIPE SAMPAIO FURTADO - CPF: 079.733.531-51 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA MICRORREGIAO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DA COSTA - CPF: 084.971.551-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARCULINO DA SILVA - CPF: 701.890.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. F. D. C. - CPF: 074.656.551-88 (TERCEIRO INTERESSADO), K. P. H. D. S. L. - CPF: 106.801.481-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 049.668.511-22 (VÍTIMA), TALISSON MALAQUIAS ALVES RIBEIRO - CPF: 072.699.661-09 (VÍTIMA), MARIA SELMA SANTOS - CPF: 340.175.341-04 (VÍTIMA), LEONAN WASHINGTON JUNIOR ALMEIDA - CPF: 036.122.291-25 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DA COSTA - CPF: 084.971.551-22 (PACIENTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em decorrência da suposta prática dos crimes de roubo majorado e cárcere privado.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para substituir o cárcere.

III. Razões de decidir:

A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, caracterizado pela invasão de residência habitada, concurso de quatro agentes, utilização de armamento pesado e restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e coagidas a realizar transações financeiras.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT.

O histórico de atos infracionais e registros policiais pretéritos de um dos pacientes reforça a necessidade da segregação para evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo e proteger a sociedade, dada a elevada periculosidade evidenciada na execução do crime.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi de particular violência e ousadia, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Registros de atos infracionais pretéritos podem ser considerados para aferir a periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 315 e 319; CP, arts. 148, 157 e 158.

Jurisprudência relevante citada
: STF – HC 230.987 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 21/08/2023. STJ – AgRg no HC 828.623/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/06/2023; RCD no HC n. 1.061.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 04/03/2026. TJMT – N.U 1047360-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/01/2026. Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DA COSTA e FELIPE SAMPAIO FURTADO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante insurge-se contra a decisão proferida no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001555-76.2026.8.11.0055, que, em sede de plantão judiciário, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e cárcere privado (Id. 223949428 - Pág. 1 e ss.).

Relata que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Alega que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e idade inferior a 21 anos, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, com a concessão definitiva da ordem para revogar a segregação cautelar ou substituí-la por medidas menos gravosas.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão deId. 350025857.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 351414891, ratificando os fundamentos da custódia cautelar e comunicando o regular andamento do feito investigativo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, (Id. 351998350), pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado pelos agentes.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, constitucionais e legais, conhece-se da presente impetração.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida excepcional, regida pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, cabível apenas quando insuficientes as medidas cautelares alternativas e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, especificamente quanto à presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

No caso em apreço, o
fumus commissi delicti
está devidamente consubstanciado nos depoimentos dos condutores, nas declarações das vítimas, nos autos de apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes e no reconhecimento realizado.

Quanto ao
periculum libertatis,
a necessidade da prisão pauta-se na garantia da ordem pública, com destaque à gravidade concreta da conduta e ao
modus operandi
empregado na ação ilícita.

Conforme os elementos colhidos, os pacientes, em concurso com um corréu e um adolescente, teriam invadido uma residência habitada, em período diurno, mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo.

Além da subtração patrimonial, evidencia-se a elevada periculosidade na execução do crime, uma vez que as quatro vítimas tiveram sua liberdade restringida, sendo amarradas e mantidas sob o poder dos infratores. Observa-se, ainda, que uma das vítimas, do gênero feminino, sob a mira de arma de fogo, foi coagida a realizar contratação de empréstimo, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em benefícios dos executores.

A jurisprudência desta Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que o
modus operandi
da conduta criminosa, quando demonstrar particular periculosidade, como é o caso dos autos, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“5. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi (invasão domiciliar, restrição da liberdade das vítimas, uso ostensivo de armas de fogo e extorsão mediante transferência bancária), justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva autorizam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis”.
(N.U 1047360-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, publicado no DJE 26/01/2026).

No que tange às alegações defensivas sobre as condições pessoais favoráveis dos pacientes — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e pouca idade —, impõe-se esclarecer que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aplica-se, ao caso, o Enunciado n.o 43da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ademais, no tocante ao paciente Carlos Eduardo da Costa, as informações dos autos indicam a existência de registros pretéritos de atos infracionais e ocorrências policiais, o que reforça a necessidade da medida para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“
4. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”.
(RCD no HC n. 1.061.322/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Quanto ao paciente Felipe Sampaio Furtado, a despeito de ele não possuir outras ações penais em seu desfavor, conclui-se que a inserção em uma empreitada criminosa com tal nível de organização e violência demonstram que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Conclui-se, portanto, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo evidenciado e proteger a sociedade e as vítimas, dada a gravidade concreta dos fatos.

Por fim, registra-se que a decisão observa os parâmetros da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), uma vez que a restrição da liberdade não se mostra arbitrária, mas sim legal, necessária e proporcional à gravidade dos atos praticados (roubo majorado e cárcere privado), visando um fim legítimo, que é a proteção da ordem pública e das vítimas.

Sobre as alegações de agressão policial relatadas na audiência de custódia, verifica-se que o juízo agiu corretamente ao determinar a realização de exame de corpo de delito e a remessa de cópias aos órgãos de controle - Corregedoria e Ministério Público -, garantindo a apuração dos fatos em via própria, sem que isso contamine a legalidade do flagrante homologado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de Carlos Eduardo da Costa e Felipe Sampaio Furtado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026